Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601065-73.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
07/11/2025
Número: 0601065-73.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 12/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601065-73.2024.6.16.0005, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar
Bruno Gomes Miguel Renosto pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com representação especial ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no art. 129, II e IX, c/c o art. 14, § 9º, ambos da
CF/1988; no art. 72, c/c o art. 78, ambos da Lei Complementar Federal nº 75/93, art. 22, caput, c/c o
art. 24, ambos da LC nº 64/90, e art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97, em face de Bruno Gomes Miguel
Renosto. Alega-se que, no Inquérito Policial Eleitoral nº 0600005-93.2024.6.16.0707, no dia das
Eleições Municipais de 2024 (06/10/2024), a equipe policial que acompanhava o Juiz Eleitoral de
garantias durante fiscalização recebeu denúncia de que ocorreria compra de votos por uma pessoa
em um veículo com propaganda do Candidato a Vereador Bruno do Idamir. No local indicado
(Praça do Caju) foi localizada Claudia Liz de Matos em meio a uma aglomeração. Durante a
abordagem, foram localizados na bolsa de Claudia vários comprovantes de votação, sendo que ela
confessou ao Juiz de Direito (Dr Eduardo Pinheiro Vianna) que receberia o valor de R$ 100,00 (cem
reais) para recolher os comprovantes de votação. Durante a campanha de 2024, as pessoas
responsáveis pela compra de votos registrariam o nome dos eleitores e título de eleitor (incluindo
sua Zona Eleitoral) e, no dia das eleições, recolheriam o comprovante de votação (para posterior
conferência com o Boletim de Urna) e entregavam o dinheiro aos eleitores que teriam vendido seu
voto. Claudia foi encontrada com 8 (oito) comprovantes de votação. Os comprovantes de votação
eram em nome de: Silvana Cristina dos Santos Batista, Nelson Batista Nascimento, Daniel Lopes
Ricardo, Sabrina dos Santos Neves, Debora Batista Alves, Lauro Nascimento Batista, Rozineia
Mendes Nascimento e de Claudia Liz de Matos. O comprovante de votação seria utilizado para
contabilizar o número de votos na seção eleitoral. Ou seja, para confirmar se o eleitor realmente
teria votado no candidato que comprou o voto. Além disso, alguns dos investigados informaram
que Claudia trabalharia para o candidato a vereador Bruno. Depois das eleições (24/10/2024) foi
cumprido mandado de busca e apreensão (autos nº 0600013-70.2024.6.16.0707) na residência do
representado Bruno Renosto, assim como em seu gabinete na Câmara de Vereadores. Foram
apreendidos documentos com comprovantes de pix (como pagador Marlon Albini Hespanha) e
comprovantes de pagamento de multa eleitoral de alguns eleitores. Ao ser interrogado, Bruno se
manteve em silêncio. Diante da prática dos crimes de corrupção eleitoral com a compra de votos,
ocorreu abuso de poder econômico por meio da captação ilícita de sufrágio, de modo que é
necessária a cassação do diploma do representado.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44782676
06/11/2025
20:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44782676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.659

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601065-
73.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE
PODER
ECONÔMICO.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PROVAS
DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDAS E
IRREPETÍVEIS,
SUBMETIDAS
AO
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO
E
CORROBORADAS POR PROVA ORAL.
STANDART PROBATÓRIO SUFICIENTE –
E ACIMA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – À
COMPROVAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA
ILÍCITA.
HERMENÊUTICA
INDUTIVA.
PROVAS INDICIÁRIAS QUE DENOTAM A
OCORRÊNCIA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO, TAL COMO NARRADO
NA INICIAL. SENTENÇA QUE SE ATEVE
AOS PEDIDOS INICIAIS. INVIABILIDADE
DE AFASTAMENTO DA CASSAÇÃO DO
REGISTRO/DIPLOMA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 14 DA RESOLUÇÃO 23.735/2024.
PENA DE MULTA E DE CASSAÇÃO DO
REGISTRO CUMULATIVAS. RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44782676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) cc.
Representação Especial, condenando o
recorrente por captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico nas eleições
municipais de 2024.
2. O Ministério Público Eleitoral alegou
compra de votos mediante recolhimento de
comprovantes de votação e pagamento de
multas eleitorais.
3. A sentença de primeira instância cassou
o diploma do recorrente, declarou sua
inelegibilidade por oito anos e fixou multa
pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se há provas suficientes para
configurar a captação ilícita de sufrágio,
considerando a prisão em flagrante de uma
pessoa
recolhendo
comprovantes
de
votação e a alegação de promessa de
pagamento em troca de votos; (ii) saber se
o pagamento de multas eleitorais por um
assessor do candidato configura abuso de
poder
econômico,
considerando
a
jurisprudência do TSE sobre a gravidade
das condutas e sua repercussão no pleito; e
(iii) saber se a sentença deve ser anulada
por suposta violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, ou por julgamento extra
petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovação da captação ilícita de
sufrágio: A prisão em flagrante de cabo
eleitoral,
recolhendo
comprovantes
de
votação, acompanhada da confissão de que
receberia valores para tal atividade em
favor do recorrente, corroborada pelo

Num. 44782676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
depoimento do Juiz de Garantias que
acompanhou a diligência, constitui prova
robusta da prática ilícita.
6.
Configuração do abuso de poder econômico: O pagamento de multas
eleitorais de diversos eleitores por meio do
assessor do candidato, com o objetivo de
regularizar seus cadastros eleitorais e obter
votos, bem como a prisão em flagrante de
cabo eleitoral no dia das eleições com
comprovantes de votação caracteriza abuso
de poder econômico, demonstrando uma
organização prévia das atividades visando a
compra de votos.
7. Inexistência de nulidades na sentença: A
sentença condenatória não se fundamenta
exclusivamente em provas colhidas na fase
investigatória,
mas
também
na
prova
testemunhal produzida durante a instrução
do processo, respeitando os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal. Não há
julgamento extra petita, pois a sentença
valorou as provas observando os pedidos
formulados na inicial, sem extrapolar os
limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que condenou o
recorrente por captação ilícita de sufrágio e
abuso
de
poder
econômico,
com
a
cassação do diploma, a declaração de
inelegibilidade por oito anos e a fixação de
multa pecuniária.
Tese
de
julgamento:
1.
A
confissão
extrajudicial corroborada por testemunho
judicial e provas documentais irrepetíveis
configura conjunto probatório suficiente
para comprovar a captação ilícita de
sufrágio. 2. O pagamento de multas
eleitorais
por
assessor
de
candidato
configura abuso de poder econômico. 3.
Não há nulidade quando a sentença se

Num. 44782676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
fundamenta em provas produzidas sob o
crivo do contraditório e respeita os limites
da lide.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
487, I; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; LC nº
64/1990, art. 22; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 14; CF/1988, art. 14, §9º;
Código Eleitoral, art. 367, § 3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060089607; TSE, REspe nº
060035792; TSE, REspe nº 18961; TSE,
REspe nº 11015; TSE, REspe nº 141044;
TSE, AgR-AC nº 0600357-92; TRE-SP,
RvC nº 23581; STJ, AgRg no RHC: 117506;
STJ, AgRg no AREsp: 1704610; TRE-GO,
RE nº 060109136; TRE-RN, Rp nº 35129;
TRE-PR, RecCrimEleit nº 060010768; TRE-
RS, REl nº 060062339; TSE, REspe nº
060056430;
TSE,
Agravo
em
REspe
nº060016188; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt
no AREsp: 1476989.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 05/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44782676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá- PR, que julgou procedente o
pedido deduzido na inicial para condenar Bruno Gomes Miguel Renosto pela prática de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, com fundamento nos artigos 487, I, do Código de
Processo Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 64/1990, decretando a
cassação do diploma e a inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024, e fixando sanção
pecuniária em R$ 1.064,10, com fundamento no artigo 41-A da Lei 9.504/1997 cc. artigo 14 da
Resolução 23.735/2024 do TSE.
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral
cc. Representação Especial em face de BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO alegando que,
consoante apurado no Inquérito Policial Eleitoral nº 0600005- 93.2024.6.16.0707, no dia das
Eleições Municipais de 2024 (06/10/2024), a equipe policial que acompanhava o Juiz Eleitoral de
Garantias designado para atuar no final de semana das eleições municipais de 2024, durante
fiscalização, recebeu denúncia de que estaria ocorrendo compra de votos por uma pessoa em um
veículo GM/Spin com propaganda do Candidato a Vereador Bruno do Idamir. No local indicado
(Praça do Caju), foi localizada Claudia Liz de Matos em meio a uma aglomeração. Durante a
abordagem, foram encontrados na bolsa de Claudia vários comprovantes de votação. Ela
confessou ao Juiz de Direito, Dr. Eduardo Pinheiro Vianna, que receberia o valor de R$ 100,00
(cem reais) para recolher os comprovantes de votação.
Na sentença, o juízo de origem entendeu comprovada a prática de de captação ilícita de sufrágio
mediante atos de abuso de poder econômico, razão por que julgou procedente o pedido deduzido
na inicial para condenar Bruno Gomes Miguel Renosto pela prática de captação ilícita de sufrágio
mediante abuso de poder econômico, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 64/1990, decretando a
cassação do diploma e a inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024, e fixando sanção
pecuniária em R$ 1.064,10, com fundamento no artigo 41-A da Lei 9.504/1997 cc. artigo 14 da
Resolução 23.735/2024 do TSE.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese que: a) as testemunhas arroladas pela
acusação não confirmaram os fatos narrados na petição inicial; b) a construção e fundamentação
da sentença se deram exclusivamente em depoimentos obtidos na fase inquisitorial; c) a
acusação não arrolou nenhuma das pessoas que foram ouvidas na fase inquisitorial como
testemunhas para confirmação ou contestação de seus depoimentos perante o Juízo Eleitoral, na
instrução probatória; d) ainda que haja provas em sede inquisitorial, se não submetidas à égide
do contraditório e da ampla defesa, não podem ser consideradas; e) a sentença se baseou,
ainda, em fatos colhidos na busca e apreensão ocorrida mediante autorização judicial; f) em
relação aos aparelhos celulares apreendidos, nada foi encontrado e nem juntado aos presentes
autos; g) embora tenha havido grave violação da privacidade do recorrente, nenhum elemento
probatório para a acusação formalizada foi encontrado; f) o argumento ventilado na inicial destoa
por completo dos fatos, visto que a única diligência foi realizada na ‘Ponta do Caju’, um pequeno
bairro, em um único ponto da cidade, g) nada foi provado em face do recorrente; e h) o
entendimento é uníssono na Jurisprudência, nas diversas instâncias da Justiça Eleitoral, acerca
das provas para condenação, além da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, quanto à ‘gravidade’ ou suficiência da atuação para o desequilíbrio do pleito.

Num. 44782676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, em todos
os seus termos. Alternativamente, ad cautelam, requer seja a sentença anulada, tendo em vista o
julgamento com infração a primados constitucionais (art. 5º, LV) e princípios processuais. Requer,
subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença face ao julgamento extra petita. Por
fim, ainda por exercício de cautela processual, caso seja o entendimento desta Corte pela
manutenção da procedência da ação, requer o afastamento da pena de cassação, limitando-se à
aplicação de multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega que há prova robusta quanto à
participação do candidato beneficiado no ilícito, porquanto ele foi o beneficiário da compra de
votos, sobretudo porque foi eleito. Assevera que não houve ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto restou demonstrado o abuso de poder
econômico. Pugna pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, asseverando que ficou demonstrado nos autos
que as ações do investigado foram intencionalmente realizadas com o objetivo de obter votos
mediante meios ilícitos, configurando a prática vedada pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e
caracterizando, ainda, abuso do poder econômico nos termos do art. 22 da LC nº 64/90, de forma
que presentes a gravidade qualitativa e quantitativa das condutas, não há como acolher as
alegações do recorrente.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
II. Conforme relatado, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido
deduzido na inicial para condená-lo pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico, sob a alegação, em síntese, de fragilidade das provas.
O recurso não merece provimento.
II.i. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22 da Lei Complementar
nº 64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder
de autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido

Num. 44782676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
"Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso - seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social - que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade."
A caracterização da conduta abusiva, em qualquer uma de suas subespécies, demanda a
presença de outro requisito indispensável, inserido no artigo 22, XVI, pela Lei Complementar nº
135/2010, que não considera mais a potencialidade do resultado para influenciar na eleição, mas
a verificação da gravidade das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, recente julgado do TSE:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI 9.504/97. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
ART. 22 DA LC 64/90.(...) 4. Nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, "para a
configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar
o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam".(...) (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060089607, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 78, Data 28/04/2023, grifos nossos)
Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :
"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de

Num. 44782676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral".
José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder "é daninho ao processo eleitoral",
"porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior" (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Por sua vez a prática de captação ilícita de sufrágio, está prevista no artigo 41-A, da Lei nº
9.504/97, que assim estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a prática
de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física (o
eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o período
temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição."

Num. 44782676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
(grifei)
Basta que fique demonstrada a compra de 1 (um) único voto (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº
18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020), sendo imprescindível a existência de prova robusta de
oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato,
diretamente ou por terceiros, ao eleitor em troca do voto.
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
Nesse sentido é a orientação pacífica do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
RENOVAÇÃO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA TESTEMUNHAL.
FRAGILIDADE. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.(...)
2. Conforme o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio o
candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou entregar bem
ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
3. Para se caracterizar o ilícito, exige-se prova robusta acerca da inequívoca
anuência do candidato com as condutas perpetradas, não bastando meras
presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina sobre o tema.(...)
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação 07/04/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AIJE.
PREFEITO ELEITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO
DE
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES.CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA
DOS
INVESTIGADOS. POSSE DOS NOVOS ELEITOS AO CARGO MAJORITÁRIO.
RECURSO
DE
TERCEIROS
INTERESSADOS.
INTERESSE
JURÍDICO.
ADMISSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRAM.
MELHORIAS
NO
TRANSPORTE
COLETIVO
E
MAIS
OPORTUNIDADES DE EMPREGOS. PROMESSAS GENÉRICAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA CONCESSÃO DAS
BENESSES EM TROCA DE VOTOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NÃO
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SUFRÁGIO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO, QUE REFORMOU PARCIALMENTE O
ACÓRDÃO REGIONAL PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DOS INVESTIGADOS
DAVID ALVES TEIXEIRA LIMA E MARIA APARECIDA DOS SANTOS PELA

Num. 44782676 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AGRAVOS INTERNOS
DESPROVIDOS.
(...)
5. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua configuração, prova robusta e
inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
(...) (Recurso Especial Eleitoral nº 141044, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação
05/03/2020)
Além disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que para a
configuração da captação ilícita de sufrágio, fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devem
estar presentes os seguintes requisitos: (a) a realização de quaisquer das condutas enumeradas
pelo dispositivo - doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza a eleitor, inclusive emprego ou função pública -; (b) o dolo específico de obter o voto do
eleitor; (c) a participação ou anuência do candidato beneficiado; e (d) a ocorrência dos fatos
desde o registro da candidatura até o dia da eleição (AgR-AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 26.2.2019, DJe de 5.4.2019).
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

II.ii. Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sob a alegação de que, consoante apurado no Inquérito Policial Eleitoral nº 0600005-
93.2024.6.16.0707, no dia das Eleições Municipais de 2024 (06/10/2024), a equipe policial que
acompanhava o Juiz Eleitoral de garantias durante fiscalização recebeu denúncia de que estaria
ocorrendo compra de votos por uma pessoa em um veículo GM/Spin com propaganda do
candidato a Vereador Bruno do Idamir. No local indicado (Praça do Caju), foi localizada Claudia
Liz de Matos, em meio a uma aglomeração. Durante a abordagem, foram encontrados na bolsa
de Claudia vários comprovantes de votação, de forma que ela confessou ao Juiz de Direito, Dr.
Eduardo Pinheiro Vianna, que receberia o valor de R$ 100,00 (cem reais) para recolher os
comprovantes de votação.
Claudia se encontrava na posse de 08 (oito) comprovantes de votação, em nome de Silvana
Cristina dos Santos Batista, Nelson Batista Nascimento, Daniel Lopes Ricardo, Sabrina dos
Santos Neves, Debora Batista Alves, Lauro Nascimento Batista, Rozineia Mendes Nascimento e
de Claudia Liz de Matos:

Num. 44782676 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Após as eleições, em 24/10/2024, foi cumprido mandado de busca e apreensão (autos nº
0600013-70.2024.6.16.0707) na residência do representado BRUNO RENOSTO, assim como em
seu gabinete na Câmara de Vereadores, sendo apreendidos os seguintes documentos:
Foram encontrados comprovantes de pagamento de multas eleitorais/certidões de quitação
eleitoral em nome dos seguintes eleitores (ID 44673275):
FERNANDO DA SILVA RETAMIRO,
WILSON DE RAMOS,
ROSALINA PEREIRA MACHADO CAPETA DELFINO,
DARCI LOPES SAUHTIER,
JORGE MENESES SILVA,
DANIEL TARGINO DE SANTANA,
WELINGTON MAGALHÃES DE SOUZA,
JOSELIA COSTA,e
GEOVANE FRANCO DOS REIS.

Num. 44782676 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora,
Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, Juiz de Garantias designado para atuar no 1o e 2o
turno das eleições (testemunha compromissada) (IDS 44673299, 44673300, 44673301,
44673302) e Leonardo José Cardoso (ID 44673303, 44673304), policial civil (testemunha
compromissada), bem como pelo investigado, Juliana Luvizzotto (testemunha compromissada)
(ID 44673306, 44673307, 44673308 e 44673309) e Fábio de Lima Alves (testemunha
compromissada) (ID 44673310 e 44673311).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando BRUNO GOMES
MIGUEL RENOSTO pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico,
com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e
22 da Lei Complementar 64/1990, decretando a cassação do diploma e a inelegibilidade por oito
anos, a partir de 2024, fixando sanção pecuniária em R$ 1.064,10, com fundamento no artigo 41-
A da Lei 9.504/1997 cc. artigo 14 da Resolução 23.735/2024-TSE.
Da análise do contido nos autos, denota-se que a condenação do recorrente por captação ilícita
de sufrágio nas eleições de 2024 encontra respaldo em elementos probatórios robustos, de modo
que o recurso não merece provimento neste ponto.
De início, verifica-se do caderno processual que Claudia Liz de Matos foi presa em flagrante, no
dia das eleições, na posse de vários comprovantes de votação, oportunidade em que confessou
ao Juiz de Garantias (Dr. Eduardo Pinheiro Vianna) que receberia o valor de R$ 100,00 (cem
reais) para recolher os comprovantes de votação.
Na inicial, o Ministério Público alegou que os comprovantes de votação seriam utilizados para
contabilizar o número de votos na seção eleitoral, ou seja, para confirmar se o eleitor realmente
teria votado no candidato que comprou o voto. Asseverou que, consoante casos semelhantes (e
que também foram objeto de AIJE na referida Zona Eleitoral), durante a campanha de 2024, as
pessoas responsáveis pela compra de votos registrariam o nome dos eleitores e título de eleitor
(incluindo sua Zona Eleitoral) e, no dia das Eleições, recolheriam o comprovante de votação (para
posterior conferência com o Boletim de Urna) e entregavam o dinheiro aos eleitores que teriam
vendido seu voto.
Nos termos do transcrito na sentença, o Juiz de Garantias que acompanhou a diligência policial,
Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna (testemunha compromissada), resumidamente,
declarou:
"(...) ter sido designado como Juiz Eleitoral de Garantias de Paranaguá/PR. No dia
das eleições, receberam várias denúncias anônimas sobre possíveis compras de
votos, não se recordando especificamente quem foi o autor daquela que tratou da
aglomeração de pessoas no local denominado Ponta do Caju, sabendo, porém, que
foi mencionada a presença de um veículo. Em outro ponto de seu depoimento,
confirmou que se tratava de um GM/Spin. Na acenada região, foram abordados dois
homens, com os quais nada de anormal foi encontrado. Na sequência, abordaram
uma senhora cujo nome não se lembra, a quem pediram somente para verificar
uma carteira ou bolsa pequena. Nesse objeto, salvo engano, havia anotações e

Num. 44782676 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
santinhos. Ante a isso, a abordada ficou nervosa e disse que iria receber certo
valor do candidato "Bruno" (Bruno Gomes Miguel Renosto) para angariar
eleitores. Não constataram uma aglomeração especificamente ao redor do
GM/Spin. As pessoas estavam na praça que fica naquela região, enquanto o
mencionado veículo estava do outro lado da rua. O proprietário daquele carro se
apresentou e abriu o automóvel, não sendo encontrado nada de ilícito ali. Não se
lembra quantos comprovantes de votação estavam na posse de Claudia Liz de
Matos. Ela não portava dinheiro".
Por sua vez, a testemunha compromissada Leonardo Jose Cardoso, agente de Polícia Judiciária
(Polícia Civil do Estado do Paraná), também descreveu:
"que Claudia Liz de Matos trazia consigo comprovantes de votação em uma
pequena bolsa. Lembra que o Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna
entrevistou a flagrada, mas não conseguiu escutar o teor da conversa. Lembra
que havia um veículo com adesivo de campanha eleitoral, mas não se recorda de
qual candidato seria. Não se lembra de terem sido apreendidos dinheiro ou
material de campanha do réu naquele automóvel. Também não se lembra de
Claudia Liz de Matos estar portando dinheiro ou santinhos".
Observa-se que a prisão em flagrante de Claudia, no dia das eleições, foi acompanhada pelo Juiz
de Garantias, Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, designado para atuar nas Eleições
do ano de 2024, em Paranaguá-PR, nos dias 05 e 06 de outubro de 2024 (1º turno) nos termos
da Portaria nº 374/2024 do TRE-PR.
Não se discute a imparcialidade do juiz que efetuou a prisão em flagrante, visto que a busca e
apreensão ocorrida nos autos nº 0600013.70.2024.6.16.0707 foi determinada por outro
magistrado, Dr. Fernando Andriolli Pereira, Juiz Eleitoral das Garantias, conforme se verifica nos
documentos de ID 44673275.
E, em caso semelhante, o TRE-SP já decidiu pela possibilidade de depoimento de magistrado
que praticou atos de fiscalização no dia das eleições em ação criminal. Confira-se:
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL. JUIZ QUE EXERCEU O PODER DE POLÍCIA
ELEITORAL OUVIDO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE
DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1.A REVISÃO CRIMINAL ATACA DECISÃO, CONFIRMADA NESTA EGRÉGIA
CORTE, TRANSITADA EM JULGADO EM 24/08/2011, QUE CONDENOU O
AUTOR PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 39, § 5º, INC. II, DA LEI
Nº 9.504/97, POR TER SIDO FLAGRADO NO DIA DA ELEIÇÃO DISTRIBUINDO
MATERIAL DE PROPAGANDA POLÍTICA. PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO
AMEALHADO NOS AUTOS É FRÁGIL, PORQUANTO SE FUNDAMENTA
EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DO JUIZ ELEITORAL QUE EXERCIA O
PODER DE POLÍCIA NA DATA DOS FATOS.

Num. 44782676 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
2. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
3. A ANÁLISE DAS CÓPIAS JUNTADAS, EM ESPECIAL DO TEOR DA SENTENÇA
E DO ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL, DEMONSTRAM QUE AS DECISÕES
FUNDARAM-SE EM PROVAS VÁLIDAS, INEXISTINDO CONSTATAÇÃO DE
QUALQUER
NULIDADE.
ADEMAIS
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO
É
CONSISTENTE PORQUE FOI FORMADO NÃO APENAS PELO DEPOIMENTO DE
MAGISTRADO,
MAS
TAMBÉM
COM
O
MATERIAL
DE
PROPAGANDA
APREENDIDO E A OITIVA DE OUTRA TESTEMUNHA.
4.O MAGISTRADO QUE PRATICOU OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO NAS
ELEIÇÕES NÃO CONDUZIU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TAMPOUCO
PROLATOU A SENTENÇA, ATOS QUE FORAM REALIZADOS POR OUTRO
MAGISTRADO DESIGNADO PARA TANTO, O QUE AFASTA OS ALEGADOS
VÍCIOS E, CONSEQUENTEMENTE, A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA
DECISÃO.
5. JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO.
(TRE SP REVISÃO CRIMINAL nº23581, Acórdão, Relator(a) Des. Antônio Carlos
Mathias Coltro, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP,
15/10/2013).
No depoimento colhido sob o crivo do contraditório em juízo, o magistrado, Dr. Eduardo Resseti
Pinheiro Marques Vianna, esclareceu os fatos ocorridos no dia da eleição, confirmando que
Claudia, ao ser abordada, disse que iria receber certo valor do candidato "Bruno" (Bruno Gomes
Miguel Renosto) para angariar eleitores.
Por sua vez, a testemunha Leonardo José Cardoso, agente de Polícia Judiciária, afirmou em juízo
que a Sra. Claudia Liz de Matos trazia consigo comprovantes de votação em uma pequena bolsa.
O depoimento prestado por policial, na qualidade de testemunha, tem relevante valor probatório,
na medida em que possui fé pública. Nesse sentido, os seguintes julgados:
PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR. DELEGADO DE POLÍCIA QUE
PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL . ARROLADO COMO TESTEMUNHA.
MATERIALIDADE. DOLO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA .
Rejeita-se a preliminar de nulidade, em que se alega ausência de decisão sobre
questão suscitada pelo próprio interessado, se o conjunto probatório, ao contrário do
que se alega, revela que o juiz decidiu expressamente a respeito, inclusive
ponderado pelo promotor de justiça e pelo magistrado sobre a gravidade da conduta
da testemunha arrolada, delegado de polícia, em se recusar a depor. Conjunto
probatório que confirma a conduta prevista no art. 342 do Código Penal: calar a
verdade como testemunha. O próprio acusado confessou a prática delitiva,
admitindo que se recusou a depor, embora justificando que o fez porque, segundo
seu entendimento, o delegado que presidiu o inquérito policial não pode ser ouvido

Num. 44782676 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
na condição de testemunha, mas apenas de informante . Não encontra amparo
legal a tese de que o delegado presidente do inquérito policial não pode ser
testemunha, mas, sim, mero informante. É tranquila a jurisprudência no
sentido de que o depoimento prestado por policial, na qualidade de
testemunha, tem relevante valor probatório, na medida em que possui fé
pública. O delegado de polícia que preside o inquérito policial não depõe,
ordinariamente, como testemunha dos fatos investigados, do crime em si, mas
dos fatos ocorridos durante a investigação, sobre o que fez e o que foi feito
para a apuração da materialidade e da autoria do delito, de forma que tem o
dever legal de prestar as informações em juízo, narrando o ocorrido durante o
inquérito (art. 13, I, do CPP) . No caso, o apelante calou a verdade como
testemunha em processo penal, no Tribunal do Júri, obviamente repercutindo sua
conduta na não obtenção de prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Daí a incidência da majorante do § 1º do art. 342 do Código Penal. Apelação
desprovida .
(TJ-DF 00043666520188070007 DF 0004366-65.2018.8.07 .0007, Relator.: MARIO
MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2020, 1ª Turma Criminal, Data de
Publicação: Publicado no PJe : 06/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. IMPEDIMENTO DA AUTORIDADE
POLICIAL
QUE
PRESIDIU
O
INQUÉRITO
POLICIAL
PARA
PRESTAR
DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA . INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
202 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL DOS PARENTES DA VÍTIMA . VALIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos
moldes do art . 202 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode ser
testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em
impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da
natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial.
2. Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima,
os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do
CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que
possuem grau de parentesco com o acusado.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 117506 CE 2019/0263108-1, Relator.: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/10/2019, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
A despeito de tais elementos, a defesa do recorrente alega que a construção e a fundamentação
da sentença se deram única e exclusivamente em depoimentos obtidos na fase inquisitorial.

Num. 44782676 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Sustenta que a acusação não arrolou nenhuma das pessoas que foram ouvidas na fase
inquisitorial como testemunhas para confirmação ou contestação de seus depoimentos. Sustenta
que as testemunhas arroladas pela acusação, ouvidas na instrução processual não confirmaram
os fatos narrados na petição inicial da acusação.
Os argumentos não merecem acolhimento.
Ao contrário do que alega o recorrente, como dito, a sentença condenatória está fundamentada
em farta prova documental colhida na fase investigatória, consistente nos comprovantes de
votação apreendidos no momento da prisão em flagrante de Claudia no dia das eleições,
em nome de Silvana Cristina dos Santos Batista, Nelson Batista Nascimento, Daniel Lopes
Ricardo, Sabrina dos Santos Neves, Debora Batista Alves, Lauro Nascimento Batista, Rozineia
Mendes Nascimento e de Claudia Liz de Matos e comprovantes de pagamento de multas
eleitorais/ certidões de quitação eleitoral encontrados na busca e apreensão ocorrida nos
autos nº 0600013.70.2024.6.16.0707 em nome dos eleitores Fernando da Silva Retamiro, Wilson
de Ramos, Rosalina Pereira Machado Capeta Delfino, Darci Lopes Sauhtier, Jorge Meneses
Silva, Daniel Targino de Santana, Welington Magalhães De Souza, Joselia Costa e Geovane
Franco dos Reis.
Registra-se que a prova documental colhida na fase de inquérito policial é prova
irrepetível, com contraditório diferido, conforme pacífico entendimento da doutrina e
jurisprudência. A respeito, cita-se julgado julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO
POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL . CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1 . A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da
recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na
escola, trata-se de prova documental não repetível.
2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial,
constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a
ação penal, sem refazimento necessário na ação penal.
3 . Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator.: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 26/10/2020)
Sobre as provas documentais juntadas na fase inquisitorial, importantíssimas as lições de
Gustavo Badaró:

Num. 44782676 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
"Para analisar o valor que os elementos informativos colhidos no inquérito policial -
que não produzidos em contraditório - terão no futuro processo penal, novamente é
relevante a distinção entre provas pré-constituídas, de um lado, e constituendas, de
outro.
Toda vez que o elemento de informação colhido no inquérito policial diga respeito a
uma fonte real, por se tratar de uma prova pré-constituída, é perfeitamente possível
ao juiz penal valorá-lo no momento de sentenciar. Assim, por exemplo, contratos,
recibos, cartas e extratos bancários que tenham sido obtidos e juntados aos autos
do inquérito policial serão passíveis de valoração. Isso porque, as provas pré-
constituídas não exigem o contraditório em sua formação.
Será necessário, apenas, que tais documentos sejam, no curso do processo penal,
submetidos ao contraditório.
Neste caso, inclusive, por não se tratar de prova produzida em contraditório, não se
aplica sequer a ressalva de que não se poderá utilizar exclusivamente tais
elementos para a formação do convencimento judicial.
Será perfeitamente possível que a afirmação sobre um fato seja provada
exclusivamente com documentos que tenham sido obtidos no inquérito
policial. Por exemplo, comprovar que eram os sócios da empresa, com base em um
contrato social juntado na investigação, ou comprovar a data de um determinado
negócio de compra e venda, de acordo com a escritura obtida durante o inquérito."
(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo PENAL [livro eletrônico]. 9 ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Thomson Reuterns Brasil, 2021. p. 654).

Os documentos juntados no inquérito consubstanciam provas pré-constituídas e
irrepetíveis, bem como foram submetidas a contraditório diferido, o que é suficiente para
subsidiar um decreto condenatório, sem ofensa ao que prevê o art. 155 do Código de
Processo Penal e seus princípios constitucionais correlatos.
E, para além, as provas documentais foram corroboradas pelo depoimento das
testemunhas compromissadas ouvidas em juízo, que confirmaram que Claudia, ao ser
abordada no dia das eleições, trazia consigo comprovantes de votação em uma pequena
bolsa e disse que iria receber certo valor do candidato "Bruno" para angariar eleitores.
Os comprovantes de votação obtidos no dia da eleição indicam, conforme observado pelo
juízo de origem na sentença, que houve um esforço voltado a tentar incutir nos eleitores a
ideia de uma provável fiscalização da captação ilícita de sufrágio.
A jurisprudência de outros Regionais, em casos semelhantes em que se apurava a prática
de captação ilícita de sufrágio, já reconheceu como prova documental a entrega pelo
eleitor ao candidato/cabo eleitoral ou transmissão de imagens pelo celular de
comprovante de votação para confirmar o voto com fins de receber dinheiro ou outra
benesse oferecida pelo candidato em troca do voto. Nesse sentido os seguintes julgados:

Num. 44782676 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO CONFIGURADOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA
DE ISONOMIA COM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO DO MPE PELO PJE REJEITADA.
PRELIMINAR DE INADMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS
REJEITADA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE CONFIRMAM O
ABUSO E A CAPTAÇÃO ILÍCITA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA. DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE POR OITO ANOS.
1. Uma vez que o ato citatório foi convalidado pelo comparecimento voluntário do
investigado, fica superada a alegação de vício na citação. Não se pode entender
pela necessidade de procuração com poderes específicos ao advogado que
comparece espontaneamente ao processo e apresenta contestação íntegra,
rebatendo todos os fatos erigidos na petição inicial.
2. Não constitui quebra de isonomia entre as partes a regra da Lei nº 11.419/2006,
que regulamentou a informatização dos processos judiciais, na qual o Ministério
Público Eleitoral, quando não efetivar a leitura da consulta eletrônica, terá o prazo de
intimação iniciado em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da
intimação, pois resulta da obediência à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público
(Lei nº 8.625/93), que estabelece a prerrogativa de seus membros serem intimados
pessoalmente.
3. Para comprovação da nulidade na inversão da ordem dos depoimentos, é
necessária a demonstração do prejuízo sofrido, conforme determina o artigo 219 do
Código Eleitoral.
4. Conjunto probatório amplo consubstanciado na prisão em flagrante do
coordenador de campanha no dia da eleição comprando votos e nas sofisticadas e
audaciosas artimanhas ilegais, obtidas nas conversas periciadas do seu celular
5. Discurso uníssono das testemunhas demonstraram um procedimento
uniforme que consistia na oferta de R$ 50,00 reais e no envio posterior do
comprovante de votação, aliás, nas fotografias extraídas pelos peritos do
celular apreendido pode se visualizar dezenas de imagens de títulos eleitorais
e comprovantes de votação.
6. Comprovação robusta e contundente da prática de abuso de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio. Recurso Conhecido e negado provimento.
(TRE GO RECURSO ELEITORAL nº060109136, Acórdão, Relator(a) Des. Ana
Cláudia Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2023).

RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE

Num. 44782676 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
SUFRÁGIO - ELEIÇÕES 2012 - VEREADOR - IMPROCEDÊNCIA - JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU - GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - LICITUDE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
PROVA EM PROCESSO JUDICIAL - PRECEDENTES - ESQUEMA MONTADO
PARA COMPRA DE VOTOS - PROMESSA DE EMPREGO E TIJOLOS - PROVA
TESTEMUNHAL APTA À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO - COERÊNCIA -
CONTEÚDO - GRAVAÇÃO - CASSAÇÃO DO DIPLOMA EXPEDIDO -
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE DO RECORRIDO - APLICAÇÃO DE MULTA
- REFORMA DA SENTENÇA - APLICAÇÃO IMEDIATA - AGUARDANDO-SE
APENAS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E O MANEJO DE POSSÍVEIS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROVIMENTO DO RECURSO.
1. É pacífico na jurisprudência dos Tribunais (STF, STJ e TSE) o entendimento de
que não há ilicitude em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
o conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova emprocesso judicial.
2. Na espécie, restou patente, não só dos diálogos gravados, mas também dos
testemunhos feitos em juízo, o esquema para obtenção ilícita de votos em troca
de R$ 30,00 (trinta Reais), mediante a apresentação do comprovante de
votação no dia da eleição. Comprovado também o pedido de voto em troca de
promessa de emprego e de doação de tijolos a eleitores, caso eleito fosse o
candidato.
3. Caracterizada, pelo conjunto probatório, a captação ilícita de sufrágio, prevista no
art. 41-A da Lei n.º 9.504/97, impõe-se a cassação do diploma do candidato, multa
pecuniária e decretação de inelegibilidade, por oito anos, acontar do pleito em que
ocorreram os delitos, na forma do artigo 1º, inciso I, alínea j, da Lei Complementar nº
64/90.
4. A execução de decisão de cassação de registro e diploma por infração à Lei nº
9.504/97 é imediata, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,,
aguardando-se apenas a publicação do acórdão e o manejo de possíveis embargos
declaratórios. 5. Provimento do Recurso.
(TRE -RN REPRESENTAÇÃO nº35129, Acórdão, Relator(a) Des. MARIA ZENEIDE
BEZERRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 08/07/2015).
Na hipótese, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório - do magistrado Dr.
Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, que confirmou que Claudia, ao ser abordada no
dia das eleições, disse que iria receber certo valor do candidato "Bruno" (Bruno Gomes
Miguel Renosto) para angariar eleitores, e da testemunha Leonardo José Cardoso, agente de
Polícia Judiciária, que afirmou que a Sra. Claudia Liz de Matos trazia consigo comprovantes de
votação em uma pequena bolsa -, em conjunto com as provas documentais irrepetíveis
obtidas na fase investigatória, formam um conjunto probatório robusto, a autorizar a
manutenção da condenação.
Nesse sentido, o Juízo de origem ressaltou que a confissão de Claudia Liz de Matos, no
sentido de que receberia valores para recolher comprovantes de votação em favor do

Num. 44782676 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
recorrente, foi confirmada em Juízo em depoimento idôneo de pessoa que não figura entre
os eleitores vítimas de captação ilícita de sufrágio em demandas envolvendo Direito Eleitoral
Sancionador, nos seguintes termos:
"(...) Como se verificou, o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Garantias foi
preciso ao descrever o atendimento realizado. Indicou o recebimento de várias
denúncias sobre a possível compra de votos no dia das eleições. Em meio à
verificação daquela que apontava a região conhecida como Ponta do Caju, em
contexto de abordagem aos possíveis suspeitos, apreendeu comprovantes de
votação na posse de uma mulher (identificada no auto de prisão como Claudia Liz
de Matos) a qual expressamente indicou que receberia determinado valor pelo
trabalho realizado na captação de votos em favor do réu.
A Defesa não demonstrou fato ou circunstância que pudesse desprestigiar o
testemunho do Excelentíssimo Juiz de Garantias (artigo 373, inciso II, do CPC c/c
artigo 2º artigo 2º, parágrafo único, da Resolução 23.478/2016-TSE), inexistindo
elemento do qual se possa extrair algum motivo para fortuitas atribuição falsas de
qualquer ato ilícito em desfavor de quem quer que seja.
Sobre a suficiência do depoimento idôneo de pessoa que não figura entre os
eleitores vítimas de captação ilícita de sufrágio em demandas envolvendo Direito
Eleitoral Sancionador, incluindo a esfera do Direito Penal Eleitoral, cita-se o seguinte
julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AIJE
PROPOSTA PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS
CÍVEL-ELEITORAL
E
PENAL.
FLAGRANTE
PREPARADO.
INEXISTÊNCIA.
PROMESSAS
DE
VANTAGENS
ECONÔMICAS
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O VOTO.
PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA.
SÚMULA 659/STJ. REDUÇÃO. PENA READEQUADA. [...] Autoria: Evidenciada
por depoimentos de testemunhas e documentos que atestam a ligação direta
dos recorrentes com a organização do evento e com a distribuição dos bens. A
negativa apresentada pelos recorrentes não é suficiente para desconstituir o acervo
probatório. [...] Configuração do delito: O fato de a solicitação da vantagem
econômica ter partido do eleitor não afasta a ocorrência do crime pelo
candidato, dado que o delito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral prevê ambas
as condutas. [...] Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 37, §1º, e 40-
B; Código Eleitoral, art. 243; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §7º. (TRE-PR
RecCrimEleit nº 060010768; Acórdão nº 66031; PORTO AMAZONAS-PR;
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani; Julgamento: 18/12/2024)
O mencionado testemunho não está só, sendo corroborado pela apreensão de oito
comprovantes de votação na posse de Claudia Liz de Matos. Em seguida, esforços
investigativos constataram a presença de comprovantes de pagamento de multas
eleitorais de outros nove cidadãos, por meio de Marlon Albini Hespanha,

Num. 44782676 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
documentos acompanhados de certidões de regularidade de obrigações eleitorais
de alguns dos eleitores para os quais as referidas multas haviam sido pagas.
Por último, mas não menos importante, rememora-se que Nelson Batista do
Nascimento, um dos cidadãos que entregou seu comprovante de votação para
Claudia Liz de Matos, declarou, em sede policial, ter recebido promessa de
compensação caso o candidato vencesse, indício que robustece ainda mais as
palavras do Excelentíssimo Juiz de Garantias.
Consequentemente, não há como dissociar do requerido as condutas de Claudia Liz
de Matos e Marlon Albini Hespanha, não havendo outros motivos razoável que
pudessem ser interpretados em favor do réu para que uma cabo eleitoral estivesse
recolhendo comprovantes de votação no dia das eleições, tampouco para que
fossem retidas certidões negativas de débitos eleitorais e comprovantes de
pagamento de multas de cidadãos, sendo certo que, na forma do artigo 41-A, §1º,
da Lei das Eleições, é desnecessária prova de pedido explícito de votos, bastando
evidências sólidas do ânimo de os obter (...)".
Há, portanto, provas robustas da ocorrência ilícita.
Apenas por amor ao debate, ainda que se argumente que os elementos angariados nos autos se
revestem de caráter indiciário, observa-se standart probatório suficiente, e acima de qualquer
dúvida razoável, à manutenção do decreto condenatório.
Com efeito, os esquemas ilícitos de compra de voto, por suas próprias naturezas, são praticados
às escuras, o que dificulta, em muito, a produção probatória de suas ocorrências. Por óbvio que
os agentes, nestes casos, não fazem registros explícitos da contabilidade dos votos comprados e
dos valores que são destinados aos eleitores. Ainda, o flagrante do momento exato da compra de
voto, é praticamente inviável, em atenção, como dito, à natureza do ilícito eleitoral. Ademais, de
igual modo, a prova oral é de difícil produção, visto que o eleitor sofre o receio de ser
responsabilizado por ceder à vantagem econômica.
E, nesse cenário de especial criminalidade e de latente dificuldade probatória, no afã de se evitar
proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados e a indesejada impunidade, é que se deve
considerar qual a hermenêutica a ser aplicada e qual o standart probatório suficiente à
condenação.
Pois bem.
Embora a defesa tente esquartejar as provas, analisando-as isoladamente e buscando uma
solução pela absolvição, é certo que, em casos como o presente, as provas indiciárias devem ser
avaliadas em conjunto, em um exercício hermenêutico indutivo da ocorrência ilícita.
Em outras palavras, ainda que se considere pela inexistência de prova direta da compra do voto,
é certo que as provas indiciárias, somadas, permitem a conclusão, extreme de dúvida, da
captação ilícita de sufrágio imputada. Exigir provas diretas e plenas nestes casos, retiraria da
norma sua função precípua de proteção ao bem jurídico em comento - livre exercício do voto -,
visto que qualquer responsabilização restaria inviabilizada, ainda que todos os indicadores

Num. 44782676 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
externos denotassem a prática ilícita.
A respeito e sobre a força probatória dos indícios e sua análise plural, leciona Nestor Távora e
Rosmar Rodrigues Alencar:
"Indício é prova semiplena, parcial ou indireta que possibilita, por indução, chegar-se
a uma conclusão sobre uma infração penal. Para que se chegue à conclusão geral
sobre o fato, o indício deve, em regra, ser cotejado com outros indícios para que
seja inferida aquela interpretação sobre o fato, por intermédio de método
precipuamente indutivo. Daí que os indícios (a prova indiciária) devem ser plurais,
haja vista que só muito excepcionalmente um só indício será suficiente para justificar
a atribuição de um fato delituoso a alguém." (TÁVORA, Nestor; e ALENCAR,
Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9. Ed. Editora JusPodivm,
2014. P. 598)
Em igual sentido, Gustavo Badaró, aponta que "prevalece o entendimento de que uma
pluralidade de indícios, desde que coerentes e concatenados, pode dar a certeza exigida para a
condenação." (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo PENAL [livro eletrônico]. 9 ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Thomson Reuterns Brasil, 2021. p. 784).
Por óbvio que os elementos probatórios que envolvem o presente caso concreto, tais como a) a
abordagem de Cláudia Liz de Matos, em meio a uma aglomeração, com a apreensão de vários
comprovantes de votação; b) a sua confissão ao Juiz de Garantias de que receberia o valor de R$
100,00 (cem reais) do candidato à época para recolher os comprovantes de votação; c) a
apreensão de comprovantes de pagamento de multas eleitorais/ certidões de quitação eleitoral
encontrados na busca e apreensão ocorrida nos autos nº 0600013.70.2024.6.16.0707; d) bem
como os depoimentos/declarações colhidos em juízo; demonstram, de fato, a ocorrência ilícita.
Desta feita, ainda que seja conferida natureza de indícios aos elementos acima, suas análises
denotam um conjunto que permite induzir à ocorrência ilícita, tal como reconhecido na sentença.
Nesse sentido, em caso semelhante, já decidiu o TSE:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES DE 2014. IMPUTAÇÃO
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART . 41-A DA LEI 9.504/1997) AO
GOVERNADOR
E
VICE-GOVERNADOR
DE
ESTADO
DO
AMAZONAS.
CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS (ART . 73, I, DA LEI 9.504/1997). AUSÊNCIA DE PROVA DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS. PROVIMENTO PARCIAL
DOS RECURSOS PARA AFASTAR IMPUTAÇÃO DA CONDUTA VEDADA .
CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. 1. Em relação à imputação da prática de captação
de sufrágio, há, no caso concreto, conjunto probatório suficientemente denso
a evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro não candidato,
quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de utilização
de indícios para a comprovação da participação, direta ou indireta, do
candidato ou do seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração
eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em presunções sem nenhum
liame com os fatos narrados nos autos (art . 23 da LC 64/1990). Precedentes:

Num. 44782676 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
ED- RO 2.098; AgR-REspe 399.403 .104. No caso, são elementos capazes de
comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a ciência do candidato quanto à
operação de captação ilícita de sufrágio: (i) o local em que ocorreu a oferta e
promessa de vantagens em troca de votos, (ii) o envolvimento, direto ou
indireto, de pessoas ligadas ao candidato por vínculos político e familiar, e (iii)
a relação contratual da autora da conduta com o governo estadual.
Precedentes: RCED 755, AgR-REspe 8156-59, REspe 42232-85. Desprovimento
dos recursos ordinários de José Melo de Oliveira e José Henrique de Oliveira quanto
à configuração da captação ilícita de sufrágio, prevista no art . 41-A da Lei
9.504/1997, mantendo-se a decisão do TRE-AM no sentido de cassar os diplomas
dos representados e aplicar-lhes pena de multa no valor de 50 mil Ufirs. (...) (TSE -
RO: 00022466120146040000 MANAUS - AM, Relator.: Min . Napoleão Nunes Maia
Filho, Data de Julgamento: 04/05/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 01/06/2017)(Destacado e suprimido).
Conclui-se, portanto, pela existência de standart probatório suficiente - e que ultrapassa qualquer
dúvida razoável - à manutenção da sentença.
Em igual sentido ponderou o il. Promotor Eleitoral na inicial, "deve ser considerada a dificuldade
que, historicamente, amarga os órgãos envolvidos com a segurança pública e a persecução penal
de ilícitos eleitorais para localizar e obter o depoimento de testemunhas presenciais que
confirmem a prática da captação ilícita de sufrágio, mormente pelo temor que estas nutrem de se
verem responsabilizadas por terem aceito a vantagem econômica oferecida pela compra do seu
voto".
Assim, resta configurada a captação ilícita de sufrágio pelo recorrente BRUNO GOMES MIGUEL
RENOSTO, razão pela qual o desprovimento do recurso neste ponto é medida de rigor.
O segundo ponto tratado no recurso refere-se à prática de abuso de poder econômico.
No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, na inicial, alega que o investigado praticou
abuso de poder econômico durante as eleições municipais de 2024 em Paranaguá- PR, indicando
como supostas condutas irregulares: a) promessa de ganho financeiro a Claudia Liz de Matos
para angariar eleitores; e b) o pagamento de multas eleitorais a eleitores.
Na sentença, o juízo de origem reconheceu que as condutas do recorrente foram sérias o
bastante para atingir o objeto jurídico tutelado de maneira relevante. Além da promessa de ganho
financeiro a Claudia Liz de Matos, houve pagamento de multas eleitorais de outras pessoas,
todas individualizadas nos autos, atos que caracterizam abuso de poder econômico. Cita-se o
trecho da sentença que abordou o tema:
(...) Enquanto do cumprimento do mandado de busca e apreensão junto ao gabinete do réu,
localizaram-se comprovantes de pagamentos de multas eleitorais em nome de
ainda outros eleitos, quais sejam: Fernando da Silva Retamiro, Wilson de Ramos,
Rosalina Pereira Machado Capeta Delfino, Darci Lopes Sauhtier, Jorge Meneses
Silva, Daniel Targino de Santana, Welington Magalhães de Souza, Joselia Costa e
Geovane Franco dos Reis (ID 128081516, página 49).

Num. 44782676 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Os acenados documentos estavam acompanhados das respectivas transações
bancárias, cada uma delas tendo Marlon Albini Hespanha como pagador. Além
disso, apreenderam-se certidões de regularidade das obrigações eleitorais de
alguns dos nominados eleitores (ID 128081516, páginas 50 até 71).
Durante a instrução, respeitados tanto o contraditório quanto a ampla defesa, o
Excelentíssimo Senhor Doutor Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna,
resumidamente, declarou ter sido designado como Juiz Eleitoral de Garantias de
Paranaguá/PR. No dia das eleições, receberam várias denúncias anônimas sobre
possíveis compras de votos, não se recordando especificamente quem foi o autor
daquela que tratou da aglomeração de pessoas no local denominado Ponta do Caju,
sabendo, porém, que foi mencionada a presença de um veículo. Em outro ponto de
seu depoimento, confirmou que se tratava de um GM/Spin. Na acenada região,
foram abordados dois homens, com os quais nada de anormal foi encontrado. Na
sequência, abordaram uma senhora cujo nome não se lembra, a quem pediram
somente para verificar uma carteira ou bolsa pequena. Nesse objeto, salvo
engano, havia anotações e santinhos. Ante a isso, a abordada ficou nervosa e
disse que iria receber certo valor do candidato "Bruno" (Bruno Gomes Miguel
Renosto) para angariar eleitores. Não constataram uma aglomeração
especificamente ao redor do GM/Spin. As pessoas estavam na praça que fica
naquela região, enquanto o mencionado veículo estava do outro lado da rua. O
proprietário daquele carro se apresentou e abriu o automóvel, não sendo encontrado
nada de ilícito ali. Não se lembra quantos comprovantes de votação estavam na
posse de Claudia Liz de Matos. Ela não portava dinheiro.
Leonardo Jose Cardoso, agente de Polícia Judiciária (Polícia Civil do Estado do
Paraná), também em suma, descreveu que Claudia Liz de Matos trazia consigo
comprovantes de votação em uma pequena bolsa. Lembra que o Dr. Eduardo
Resseti Pinheiro Marques Vianna entrevistou a flagrada, mas não conseguiu
escutar o teor da conversa. Lembra que havia um veículo com adesivo perfurado
de campanha eleitoral, mas não se recomenda de qual candidato seria. Não se
lembra de terem sido apreendidos dinheiro ou material de campanha do réu naquele
automóvel. Também não se lembra de Claudia Liz de Matos estar portando dinheiro
ou santinhos.
Juliana Luvizzotto, em resumo, disse ter trabalhado voluntariamente na campanha
do candidato Bruno Gomes Miguel Renosto, o qual seria esforçado e começou a
trabalhar cedo com política em Paranaguá/PR. Na eleição anterior tinha outra
preferência paritária, mas em 2024, após ver o trabalho do requerido, entendeu que
ele precisaria estar, nas palavras usadas: -"[...] lá em cima". Acompanhou o trabalho
de Bruno Gomes Miguel Renosto como vereador e também como candidato, nunca
tendo visto algo que pudesse ser caracterizado como ilegal. Não soube de qualquer
ato voltado a comprar votos por parte do réu. Caso soubesse de algo errado feito
por Bruno Gomes Miguel Renosto, não o apoiaria.
Fabio de Lima Alves, também em suma, disse que já foi candidato a vereador em
pleitos anteriores. Em 2024, entretanto, decidiu não se candidatar. O pai do

Num. 44782676 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
requerido, pessoa que conhece bastante, pediu ao depoente que apoiasse Bruno
Gomes Miguel Renosto. Desse modo, trabalhou voluntariamente na campanha do
réu. Não viu qualquer conduta irregular por parte do réu para o fim de comprar
votos. Caso tivesse visto algo assim, não apoiaria Bruno Gomes Miguel Renosto,
pois a campanha eleitoral deve ser justa e limpa. Já viu episódios de relacionados à
possível compra de votos por parte de outros candidatos que não o réu.
Como se verificou, o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Garantias foi preciso ao
descrever o atendimento realizado. Indicou o recebimento de várias denúncias sobre
a possível compra de votos no dia das eleições. Em meio à verificação daquela que
apontava a região conhecida como Ponta do Caju, em contexto de abordagem aos
possíveis suspeitos, apreendeu comprovantes de votação na posse de uma mulher
(identificada no auto de prisão como Claudia Liz de Matos) a qual expressamente
indicou que receberia determinado valor pelo trabalho realizado na captação de
votos em favor do réu.
A Defesa não demonstrou fato ou circunstância que pudesse desprestigiar o
testemunho do Excelentíssimo Juiz de Garantias (artigo 373, inciso II, do CPC c/c
artigo 2º artigo 2º, parágrafo único, da Resolução 23.478/2016-TSE), inexistindo
elemento do qual se possa extrair algum motivo para fortuitas atribuição falsas de
qualquer ato ilícito em desfavor de quem quer que seja.
Sobre a suficiência do depoimento idôneo de pessoa que não figura entre os
eleitores vítimas de captação ilícita de sufrágio em demandas envolvendo Direito
Eleitoral Sancionador, incluindo a esfera do Direito Penal Eleitoral, cita-se o seguinte
julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AIJE
PROPOSTA PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS
CÍVEL-ELEITORAL
E
PENAL.
FLAGRANTE
PREPARADO.
INEXISTÊNCIA.
PROMESSAS
DE
VANTAGENS
ECONÔMICAS
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O VOTO.
PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA.
SÚMULA 659/STJ. REDUÇÃO. PENA READEQUADA. [...] Autoria: Evidenciada
por depoimentos de testemunhas e documentos que atestam a ligação direta
dos recorrentes com a organização do evento e com a distribuição dos bens. A
negativa apresentada pelos recorrentes não é suficiente para desconstituir o acervo
probatório. [...] Configuração do delito: O fato de a solicitação da vantagem
econômica ter partido do eleitor não afasta a ocorrência do crime pelo
candidato, dado que o delito tipificado no art. 299 do Código Eleitoral prevê ambas
as condutas. [...] Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 37, §1º, e 40-
B; Código Eleitoral, art. 243; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §7º. (TRE-PR
RecCrimEleit nº 060010768; Acórdão nº 66031; PORTO AMAZONAS-PR;
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani; Julgamento: 18/12/2024)
O mencionado testemunho não está só, sendo corroborado pela apreensão de oito

Num. 44782676 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
comprovantes de votação na posse de Claudia Liz de Matos. Em seguida, esforços
investigativos constataram a presença de comprovantes de pagamento de multas
eleitorais de outros nove cidadãos, por meio de Marlon Albini Hespanha,
documentos acompanhados de certidões de regularidade de obrigações eleitorais
de alguns dos eleitores para os quais as referidas multas haviam sido pagas.
Por último, mas não menos importante, rememora-se que Nelson Batista do
Nascimento, um dos cidadãos que entregou seu comprovante de votação para
Claudia Liz de Matos, declarou, em sede policial, ter recebido promessa de
compensação caso o candidato vencesse, indício que robustece ainda mais as
palavras do Excelentíssimo Juiz de Garantias.
Consequentemente, não há como dissociar do requerido as condutas de Claudia Liz
de Matos e Marlon Albini Hespanha, não havendo outros motivos razoável que
pudessem ser interpretados em favor do réu para que uma cabo eleitoral estivesse
recolhendo comprovantes de votação no dia das eleições, tampouco para que
fossem retidas certidões negativas de débitos eleitorais e comprovantes de
pagamento de multas de cidadãos, sendo certo que, na forma do artigo 41-A, §1º,
da Lei das Eleições, é desnecessária prova de pedido explícito de votos, bastando
evidências sólidas do ânimo de os obter.
Sobre a responsabilidade de candidatos pela captação ilícita de sufrágio levada a
efeito por intermédio de terceiros:
RECURSOS. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
AIJE. PROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS E APLICAÇÃO
DE MULTA. DECLARADA A INELEGIBILIDADE. [...] A jurisprudência do TSE
admite que a infração seja caracterizada por ação de terceiros quando
demonstrado que o candidato, ao menos, com ela anuiu. [...] Existência de vasto
conjunto probatório. As provas apresentadas, como conversas de WhatsApp,
transações bancárias e testemunhos, corroboram a participação ativa de todos os
investigados em ações que visavam influenciar o resultado das eleições de forma
ilegal e antiética por meio de abuso de poder econômico [...] (TRE-RS; REl nº
060062339 Acórdão MULITERNO - RS; Relator(a): Des. Patricia Da Silveira
Oliveira; Julgamento: 9/7/2024)
Há de se reconhecer, portanto, que as condutas do requerido foram sérias o
bastante para atingir o objeto jurídico tutelado de maneira relevante. Além da
promessa de ganho financeiro a Claudia Liz de Matos, houve pagamento de multas
eleitorais de outras pessoas, todas individualizadas nos autos, atos que
caracterizam abuso de poder econômico.
Houve também um esforço voltado a tentar incutir nos eleitores a ideia de uma
provável fiscalização da captação ilícita de sufrágio, mediante o recolhimento de
comprovantes de votação.
Não se desconhece o respeitável entendimento do Egrégio Tribunal Superior

Num. 44782676 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Eleitoral de que a gravidade, em demandas como a presente, exige acentuada
captação espúria de votos. Todavia, há que se considerar que essa gravidade não
deve ser interpretada apenas sob o viés do número de eleitores, sob pena de criar
um perigoso espaço de permissividade institucional que transmite ao jurisdicionado
a ideia de que a compra de votos, quando realizada de forma "restrita" ou com certa
"discrição", não será penalizada.
Esse pensamento, quando levado às últimas consequências, com todo respeito ao
entendimento contrário, equivale a autorizar candidatos ou seus cabos eleitorais a
agirem de maneira que pode ser traduzida em termos simples como: "compram-se
os votos, apenas não de forma atrevida demais".
O voto, enquanto expressão de vontade individual e intransferível, não pode ser
objeto de comércio, mesmo em escala reduzida, cabendo ao Judiciário, ainda mais
em tempo de ataques constantes ao regime democrático, coibir firmemente a
compra de votos.
Por isso, ainda que se compreenda a cautela da jurisprudência em não banalizar a
cassação de mandatos, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio que não
redunde na validação de práticas corruptoras em "pequena escala", sob pena de pôr
em cheque a própria legitimidade dos representes eleitos (artigo 14, §9º, da
Constituição Federal).
Logo, é caso de julgar procedente a demanda.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 64/1990, julgo procedente o
pedido deduzido na inicial para condenar Bruno Gomes Miguel Renosto pela
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico (...).
A sentença não merece reforma.
Isso porque, quando cumprido o mandado de busca e apreensão na residência e no gabinete do
representado BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO, foram apreendidos comprovantes de pix
(figurando como pagador Marlon Albini Hespanha) e comprovantes de pagamento de multa
eleitoral de alguns eleitores.
O pagamento de multas eleitorais configura conduta altamente reprovável do candidato de
regularizar a situação eleitoral dos possíveis eleitores, muitas vezes pessoas simples, com
objetivo de proveito eleitoral, ao invés de encaminhá-los até o Cartório Eleitoral mais próximo ou
orientá-los a regularizar a situação eleitoral diretamente no site da Justiça Eleitoral.
É de se destacar que, nos termos do art. 367, § 3º, do Código Eleitoral, o alistando ou o eleitor
que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa, não
havendo justificativa plausível para o pagamento das multas pelo candidato.

Num. 44782676 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Evidente a gravidade da conduta e sua repercussão na normalidade e legitimidade do pleito, a
autorizar a cassação do mandato do recorrente. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA
CAMPANHA ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E
QUALITATIVA.
CASSAÇÃO
DOS
MANDATOS.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o poder-
dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração do
ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se caracteriza
como o ato de agente público (vinculado à administração ou detentor de mandato
eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços
públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre
candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo
(significativa
repercussão
em
um
determinado
pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá parcial provimento, para julgar procedente o
pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), determinando:i) a
cassação dos mandatos de Marlon Roberto Neuber e de Jeferson Rubens Garcia
aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Itapoá/SC nas Eleições de
2020;ii) a declaração de inelegibilidade do primeiro recorrido, Marlon Roberto
Neuber;iii) a realização de eleições suplementares no Município, na modalidade
indireta;iv) o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação
do acórdão.

Num. 44782676 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).
Na hipótese, tanto a gravidade qualitativa quanto a quantitativa encontram-se presentes.
No que diz respeito à análise qualitativa, as condutas se revestiram de especial reprovabilidade. A
realização de pagamentos de multas eleitorais a diversos eleitores por meio do assessor do
candidato para fins de regularizar o cadastro eleitoral, visando à obtenção de votos, bem como a
prisão em flagrante da Sra. Claudia no dia das eleições com comprovantes de votação,
demonstram que havia uma organização prévia das atividades pelo candidato visando à compra
de votos por meio de pagamentos, o que revela abuso de poder econômico.
Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral "Do ponto de vista qualitativo, a conduta
ilícita revestiu-se de elevada reprovabilidade: a compra de votos, mediante o recolhimento de
comprovantes de votação por intermediária do candidato, e o custeio de multas eleitorais em
favor de eleitores pelo assessor direto do investigado, são práticas que corroem a lisura do
processo eleitoral, atingindo o núcleo essencial da igualdade de chances e da liberdade do voto".
Quanto ao aspecto quantitativo, tem-se que as condutas revelam que havia uma atuação do
candidato de forma organizada para a compra de votos por meio de terceiros. Conforme
pontuado na sentença, o recolhimento dos comprovantes de votação no dia da eleição demonstra
que houve um esforço voltado a tentar incutir nos eleitores a ideia de uma provável fiscalização
da captação ilícita de sufrágio.
O recorrente alega, nas razões do recurso, que a diligência realizada no dia das eleições ficou
concentrada em um único ponto, no bairro Ponta do Caju.
Todavia, a alegação não merece guarida, visto que, no caso, deve ser analisado o conjunto
probatório constante dos autos. Dessa forma, a diligência no dia das eleições e os pagamentos
de multas eleitorais de eleitores que votam em diferentes Seções Eleitorais no município de
Paranaguá, consoante se verifica dos documentos constantes do ID 44673275, indicam que as
condutas do candidato não se restringiam a um único ponto no município, ao contrário, tiveram
amplo alcance influenciando o eleitorado de forma relevante a ponto de macular a normalidade e
a lisura do pleito.
No que se refere à responsabilidade do recorrente pela prática da captação ilícita de sufrágio e
atos de abuso de poder, como bem pontuado na sentença, não há como dissociar do requerido
as condutas de Claudia Liz de Matos e Marlon Albini Hespanha. Inexistem motivos razoáveis que
pudessem ser interpretados em favor do recorrente para que uma cabo eleitoral estivesse
recolhendo comprovantes de votação no dia das eleições, tampouco para que fossem retidas
certidões negativas de débitos eleitorais e comprovantes de pagamento de multas de cidadãos.
A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a concordância ou sua anuência com os
fatos configuradores do ilícito pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo
político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e aquele que oferece diretamente a
benesse em troca de votos. (TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016188, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).

Num. 44782676 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Na espécie, restou comprovado que Cláudia trabalhava para o candidato Bruno e Marlon Albini
Hespanha era seu assessor, o que demonstra a anuência inequívoca do recorrente com os atos
praticados.
A sentença não carece de reparos neste ponto.
III. Pedidos Subsidiários
O recorrente requer, subsidiariamente, a) que seja a sentença anulada, tendo em vista o
julgamento com infração a primados Constitucionais (art. 5º, LV), e princípios processuais; b) o
reconhecimento da nulidade da sentença face ao julgamento fundamentado em condição extra
petita; c) por fim, ainda por exercício de cautela processual, requer que, caso hipoteticamente
seja o entendimento desta Corte pela presença de algum requisito para a procedência da ação,
limite-se a aplicação de multa, em especial face aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Os pedidos não merecem acolhimento.
Conforme tratado acima, ao contrário do alegado nas razões do recurso, a sentença condenatória
se amparou em prova documental e na prova testemunhal produzida durante a instrução do
processo, tendo sido respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, não havendo nulidades neste ponto.
Na inicial, foi imputada ao recorrente a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso do poder
econômico. Foram juntadas aos autos as provas produzidas nos autos 0600005-
93.2024.6.16.0707 (auto de prisão em flagrante) e 060013-70.2024.6.16.0707 (pedido de busca e
apreensão). O juízo de origem valorou tais provas na sentença observando os pedidos
formulados na inicial, sem extrapolar os limites da demanda.
Da mesma forma, não procede a alegação de julgamento extra petita. Nos termos da
jurisprudência do STJ há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diversa do
pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não
invocado como causa de decidir. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1476989 RS
2019/0088064-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).
Quanto ao pedido de restrição da sanção à aplicação de multa não merece acolhimento, visto
que, nos termos do art. 14 da Resolução 23.735/2024, configurada a captação ilícita de sufrágio,
a candidata ou o candidato será condenada(o), cumulativamente, à multa de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) a R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco
reais) e à cassação do registro ou do diploma.
Em conclusão, ante o arcabouço probatório robusto colacionado, que se afigura capaz de
demonstrar a existência de verdadeiro esquema para prática de captação ilícita de sufrágio e o
abuso de poder econômico, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da
sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

Num. 44782676 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO, para o fim manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR, que julgou procedente o
pedido deduzido na inicial, condenando-o pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico, com fundamento nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, 41-A da Lei
nº 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990, decretando a cassação do diploma e a
inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024, fixando sanção pecuniária em R$ 1.064,10, com
fundamento no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997 c/c artigo 14 da Resolução nº 23.735/2024-TSE.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento
determinado para sua execução", que deverá se dar após o julgamento dos primeiros
embargos de declaração, nos termos do que decidiu esta Corte nos autos de Agravo nº
0601152-88.2024.6.16.0050.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0601065-73.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: BRUNO GOMES MIGUEL RENOSTO - Advogado do
RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44782676 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 06/11/2025 20:18:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110620185693300000043720137
Número do documento: 25110620185693300000043720137
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/11/2025 14:41:46
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.11.2025